Tribunal: TJBA
Processo: 8083564-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083564-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ANDERSON REZENDE CARVALHO LIMA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA E QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 330, § 2º, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes,
ANDERSON REZENDE CARVALHO LIMA
e
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de veículo, declarando a nulidade da capitalização mensal de juros e de encargos como a tarifa de cadastro e o seguro prestamista, determinando o recálculo do débito e a repetição do indébito em dobro. Enquanto a parte autora apela buscando a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, a parte ré recorre para que seja reconhecida a legalidade integral das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação revisional preenche os requisitos do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil e, em caso negativo, se é cabível o reconhecimento, de ofício, de vício na petição inicial, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da peça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito translativo do recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento de matérias de ordem pública, como os pressupostos processuais e as condições da ação, permitindo sua análise de ofício. A hipótese dispensa prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a nulidade vislumbrada, uma vez que a questão da inépcia da inicial foi expressamente arguida em contestação e refutada na réplica e na sentença, tendo sido, portanto, objeto de contraditório na origem.

4. O artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece um requisito de validade cogente para as petições iniciais de ações que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, ao impor ao autor o dever de discriminar as obrigações que pretende controverter e de quantificar o valor incontroverso do débito.

5. A formulação de pedidos genéricos de revisão, desacompanhados da indicação precisa das cláusulas contratuais impugnadas e do valor que se entende devido, viola a norma processual. A requisição de perícia contábil para que se apontem eventuais ilegalidades não substitui o ônus da parte autora de delimitar a controvérsia e quantificar a sua impugnação, pois a prova pericial serve para elucidar questões técnicas sobre fatos já controvertidos, e não para definir o objeto da própria lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício, prejudicados os recursos de apelação.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial de ação revisional de contrato bancário que não discrimina as obrigações controvertidas e não quantifica o valor incontroverso do débito é viciada, por descumprimento do requisito cogente do art. 330, § 2º, do CPC.

2. A inépcia da inicial, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora a emenda à inicial, em observância ao princípio da não surpresa e da primazia da resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 10, 321, 330, § 2º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível: 60476873420158130024, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8007770-33.2024.8.05.0039, Relator: Des.(a) Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJEN 06/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083564-14.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
ANDERSON REZENDE CARVALHO LIMA
e
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
, declarando
PREJUDICADOS
os recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9